Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-93.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DENUNCIADO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIAS EXPRESSA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS DO AUTOR. OMISSÃO. SUPRIDA. SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. A obscuridade se configura quando algum trecho ou o conjunto do acórdão não é compreensível ou permite múltiplas interpretações, de modo que o real posicionamento do juízo é desconhecido.
3. No julgamento dos embargos de declaração, não se admite a reforma do acórdão ante a suposta existência de obscuridade, quando toda a matéria está expressamente decidida no julgado, o que se pode constatar por simples uma leitura atenta. Os embargos não são via adequada ao pedido de atualização da dívida e oferta de composição amigável.
4. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
5. Há omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre a possibilidade de majoração de honorários recursais.
6. Embargos de declaração de Cristian Klock Deudegant conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.
7. Embargos de declaração de Residencial Morada do Parque conhecidos e acolhidos, sem modificação do julgado.